Tribunal: TJSP
Processo: 2224310-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Cumprimento de sentença – Decisão que deferiu a penhora de 30% dos vencimentos líquidos do executado, ora agravante – Verba executada que não tem caráter alimentar – Existência de bem penhorável disponível – Hipótese que não se enquadra na exceção prevista no paragrafo 2° do artigo 833 do Código de Processo Civil – Reforma da decisão agravada.

Dá-se provimento

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Cumprimento de sentença – Decisão que deferiu a penhora de 30% dos vencimentos líquidos do executado, ora agravante – Verba executada que não tem caráter alimentar – Existência de bem penhorável disponível – Hipótese que não se enquadra na exceção prevista no paragrafo 2° do artigo 833 do Código de Processo Civil – Reforma da decisão agravada.

Dá-se provimento ao recurso.